Tribunal: TJES
Processo: 0027440-03.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FABIANO CONTARATO e outros em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais ajuizado contra MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da autoria de postagens ofensivas veiculadas em rede social. Os embargantes sustentam omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado deixou de aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para introduzir elementos probatórios novos e rediscutir a conclusão anteriormente adotada quanto à ausência de prova da autoria das publicações ofensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida nem à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre o ônus da prova, ao consignar que incumbia aos autores demonstrar, de forma inequívoca, a autoria das postagens ofensivas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos e “prints” de redes sociais invocados pelos embargantes para sustentar a vinculação do embargado ao perfil foram juntados apenas na data da interposição dos embargos de declaração, após o julgamento do acórdão embargado, o que caracteriza inovação recursal vedada.

6. O Tribunal não pode ser reputado omisso por deixar de apreciar elementos probatórios que não constavam dos autos quando da prolação do voto e que não foram submetidos à instrução nem ao debate na fase recursal anterior.

7. A mera semelhança nominal entre o perfil indicado e o nome do réu não basta para comprovar a autoria das publicações ofensivas, especialmente quando o acórdão registra que o perfil responsável pela postagem foi identificado de forma diversa.

8. A invocação apenas em sede de embargos da distribuição dinâmica do ônus da prova revela tentativa de conferir efeito infringente ao recurso e de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não admitem a introdução de elementos fáticos e probatórios novos após o julgamento do acórdão embargado.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a distribuição ordinária do ônus da prova e conclui pela ausência de prova inequívoca da autoria do ato imputado ao réu.

3. A alegação tardia de distribuição dinâmica do ônus da prova em embargos de declaração configura tentativa de rediscussão do mérito e não autoriza a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 373, I e § 1º; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial específico citado; apenas referência doutrinária a José Carlos Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. V, 11. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027440-03.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO CONTARATO e outros (2)

APELADO: MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FABIANO CONTARATO e outros em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais ajuizado contra MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da autoria de postagens ofensivas veiculadas em rede social. Os embargantes sustentam omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado deixou de aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para introduzir elementos probatórios novos e rediscutir a conclusão anteriormente adotada quanto à ausência de prova da autoria das publicações ofensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida nem à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre o ônus da prova, ao consignar que incumbia aos autores demonstrar, de forma inequívoca, a autoria das postagens ofensivas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos e “prints” de redes sociais invocados pelos embargantes para sustentar a vinculação do embargado ao perfil foram juntados apenas na data da interposição dos embargos de declaração, após o julgamento do acórdão embargado, o que caracteriza inovação recursal vedada.

6. O Tribunal não pode ser reputado omisso por deixar de apreciar elementos probatórios que não constavam dos autos quando da prolação do voto e que não foram submetidos à instrução nem ao debate na fase recursal anterior.

7. A mera semelhança nominal entre o perfil indicado e o nome do réu não basta para comprovar a autoria das publicações ofensivas, especialmente quando o acórdão registra que o perfil responsável pela postagem foi identificado de forma diversa.

8. A invocação apenas em sede de embargos da distribuição dinâmica do ônus da prova revela tentativa de conferir efeito infringente ao recurso e de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não admitem a introdução de elementos fáticos e probatórios novos após o julgamento do acórdão embargado.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a distribuição ordinária do ônus da prova e conclui pela ausência de prova inequívoca da autoria do ato imputado ao réu.

3. A alegação tardia de distribuição dinâmica do ônus da prova em embargos de declaração configura tentativa de rediscussão do mérito e não autoriza a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 373, I e § 1º; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente jurisprudencial específico citado; apenas referência doutrinária a José Carlos Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. V, 11. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO CONTARATO E OUTROS
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado em face de
MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL
.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de
omissão
, sustentando que o colegiado deixou de aplicar o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC). Argumentam que o acórdão ignorou fortes indícios de que o perfil "César Jubrael" pertence ao embargado, citando como evidências o sobrenome, o domicílio em Vila Velha e o vínculo conjugal com "Keila Klawa".

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaraçã
o
opostos por
FABIANO CONTARATO E OUTROS
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado em face de
MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL
.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de
omissão
, sustentando que o colegiado deixou de aplicar o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC). Argumentam que o acórdão ignorou fortes indícios de que o perfil "César Jubrael" pertence ao embargado, citando como evidências o sobrenome, o domicílio em Vila Velha e o vínculo conjugal com "Keila Klawa".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FABIANO CONTARATO, RODRIGO MIRANDA GROBERIO e GABRIEL HORTA CONTARATO contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de MARTINHO CESAR PEREIRA JUBRAEL. Os apelantes alegam que o recorrido seria responsável por postagens ofensivas veiculadas no Facebook, as quais atentariam contra sua honra e imagem, incluindo a exposição indevida de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente para atribuir ao recorrido a autoria das postagens ofensivas e, consequentemente, sua responsabilidade civil pelos danos morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à honra, à imagem e à privacidade encontra amparo nos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade civil por atos ilícitos que causem dano a outrem.

4. O dever de indenizar exige a presença cumulativa dos seguintes elementos: (i) conduta praticada pelo agente, (ii) comprovação do ato ilícito, (iii) dano efetivo e (iv) nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado.

5. O artigo 373, I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a autoria da postagem ofensiva.

6. No caso concreto, os apelantes não produziram prova suficiente da vinculação do recorrido ao perfil que realizou as publicações questionadas, limitando-se a alegações baseadas em semelhança nominal.

7. O parecer do Ministério Público corrobora a ausência de prova inequívoca da autoria das postagens pelo recorrido, reforçando a correção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de indenizar por danos morais decorrentes de publicações em redes sociais exige prova inequívoca da autoria da postagem pelo suposto ofensor.

2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o embargante tenta introduzir, em sede de embargos de declaração, elementos fáticos e probatórios que
não foram objeto de instrução ou de debate na apelação
.

Os documentos e "prints" de redes sociais que mencionam a Sra. Keila Klawa e o estado atual do perfil do embargado foram acostados aos autos somente em
13/06/2025
, data da interposição deste recurso, enquanto o julgamento do acórdão embargado ocorreu em
30/04/2025
.

Trata-se de nítida
inovação recursal
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O Tribunal não pode ser considerado omisso por não apreciar provas que sequer existiam nos autos no momento da prolação do voto.

O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do ônus da prova. Restou consignado que cabia aos autores demonstrar, de forma inequívoca, a autoria das postagens ofensivas.

O julgamento fundamentou-se no fato de que o perfil identificado como "JORDILTON BRAGA" foi o responsável pela publicação, e que a mera semelhança nominal do link para o perfil "CÉSAR JUBRAEL" era insuficiente para caracterizar a autoria pelo réu, sob a ótica do Art. 373, inciso I, do CPC.

A pretensão de aplicação da "distribuição dinâmica do ônus da prova" (Art. 373, § 1º) somente agora suscitada denota o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de
rediscutir o mérito da causa
. O mero descontentamento com a valoração das provas feita pelo magistrado (livre convencimento motivado) não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Resta evidente que o embargante busca conferir efeito infringente ao recurso para reformar o julgado por discordar da interpretação jurídica adotada. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por FABIANO CONTARATO E OUTROS

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar